Tribunal: STF
Processo: ARE 1355450
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Ausência de omissão. Caráter protelatório. Rejeição. Aplicação de multa.



    1. Inexistentes, na espécie, as apontadas omissões, porquanto assentou-se no acórdão objurgado que os dispositivos constitucionais supostamente violados carecem do necessário prequestionamento (Súmula nº 282/STF).



    2. As razões veiculadas nos embargos consistem na reiteração dos termos anteriormente deduzidos nos autos, revelando intuito meramente protelatório, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65).



    3. Ademais, a matéria devolvida no recurso extraordinário ' restituição ao erário dos valores tidos como irregulares com recursos próprios do partido e por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) ' demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional, notadamente a Lei nº 9.096/95 (incidência da Súmula nº 636/STF).



    4. Embargos de declaração rejeitados e julgados manifestamente protelatórios, com aplicação de multa no valor equivalente a um salário mínimo, nos termos do § 6º do art. 275 do CE.